Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). ANTENA DE TELEFONIA CELULAR. LOCALIZADA EM COBERTURA DE EDIFÍCIO. FUNDO DE COMÉRCIO. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. ALUGUEL. ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. VALOR DO LOCATIVO DE MERCADO. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO. VALIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA.
1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma.
2. Se impõe ao apelante, quando da interposição do recurso, a obrigação de impugnar especificamente a matéria a ser devolvida ao Tribunal para que, diante do pedido de nova decisão, seja possível apreciar a pretensão reformatória em face de eventuais acertos ou desacertos do decisum impugnado. Sem tal conformação, somente resta evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Dispõe o art. 141 do CPC, que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Por sua vez, o art. 492 do mesmo códex prevê que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".
4. Com efeito, tem-se que as balizas da sentença devem estar inseridas nos pedidos das partes. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita.
5. In casu, nota-se que quando o magistrado de primeira instância, por conhecer do pedido de manutenção do pagamento do locativo no valor atual de R$ 15.615,07, restou por determinar a devolução da diferença dos valores pagos a maior. Portanto, agiu além do pedido e da causa de pedir, eis que não houve adstrição ao princípio da congruência ou mesmo às teses apresentadas pela autora e debatidas nos autos, resolvendo questão submissa a efeitos de dispositividade não enxertada nos limites objetivos da lide, sendo necessário seu decote.
6. O juiz da causa ao apreciar o mérito da pretensão renovatória, não está adstrito às conclusões do perito oficial, podendo, inclusive, fundamentar a sua decisão nos pareceres oferecidos pelos assistentes técnicos das partes ou arbitrar um outro valor que se mostre adequado, como ocorreu no presente caso.
7. Não incorre em error in procedendo ou in judicando e nem ofende o art. 468, I, do CPC, decisum fundado em laudo pericial produzido por expert plenamente capacitado para tal, possuidor de certificado como corretor e avaliador imobiliário cadastrado no CRECI/DF e com Registro Nacional de Avaliadores Imobiliários.
8. Em que pesem as considerações tecidas pelo perito judicial acerca da atipicidade da modalidade locativa (instalação de complexo técnico para transmissão de sinais de operadora de telefonia móvel estação e antena), com ponderação sobre critérios subjetivos e específicos de cada situação (como grau de conhecimento do locador/proprietário sobre os preços praticados e necessidade da operadora de telefonia), cumpriu utilizar critérios de nivelamento, com adequação e homogeneização de valores.
9. Cediço que para o acertamento do aluguel de locação de imóvel, em modalidade atípica, há que buscar paradigmas (método comparativo), critério bem conduzido pelo senhor perito, com amostragem adequada. O critério utilizado pelo expert para fixar o valor locativo merece ser mantido, uma vez que foi baseado em estudo do mercado de telefonia e as alegações do réu serem desprovidas de embasamento técnico.
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.